Tribunal: STF
Processo: ARE 1349678
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL. SEGURADO FALECIDO QUE EXERCIA DOIS CARGOS DE PROFESSOR. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, não se deve exigir prévio requerimento ou esgotamento da via administrativa, como condição para o exercício do direito de ação. 2. A PREVICON é unidade gestora administrativo-financeiro dos benefícios do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e sem autonomia financeira, razão pela qual é indevida sua inclusão no polo passivo da lide. 3. O art. 53 da Lei Complementar Municipal nº 005/2005 veda o recebimento de duas pensões no âmbito do RPPS, se instituídos pelo cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito do beneficiário em optar pelo benefício de maior valor. 4. Em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a atualização dos valores da condenação imposta à Fazenda Pública, deve observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora, devidos desde a citação, submetem-se aos ditames do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei 11.960/2009. 5. De acordo com o novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, em sentença ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do §4º do art. 85 do CPC/15” (eDOC 16, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o art. 53 da Lei Complementar Municipal nº 5/2005 seria inconstitucional, pois teria instituído tratamento desigual entre o cônjuge e os demais dependentes, na medida em que estes últimos podem receber mais de uma pensão por morte (eDOC 23).



    Consta dos autos parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS PELO INSTITUIDOR DA PENSÃO QUANDO EM VIDA. SEGURADO. UNIÃO ESTÁVEL. TESE SUSCITADA DE SUPOSTO TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE DEPENDENTES, EM VIOLAÇÃO AO ART. 5°, CAPUT, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (eDOC 44, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (art. 53 da Lei Complementar Municipal nº 5/2005), consignou que há vedação legal expressa para o recebimento de duas pensões por cônjuge ou companheiro. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A condição de companheira do segurado foi sobejamente comprovada pela autora, uma vez que a união estável havida entre eles foi reconhecida pelo período do ano 2000 até o falecimento do companheiro, em maio de 2015, em sentença transitada em julgado (documento de ordem nº 04). 



    A dependência econômica da autora em relação ao segurado, por sua vez, é presumida, conforme o art. 8º, §1º, transcrito acima. 



    Incontroverso, portanto, o direito da autora ao recebimento da pensão morte. 



    Contudo, vislumbro ser necessária a reforma da sentença quanto à possibilidade de recebimento de duas pensões por morte, face aos cargos exercidos pelo segurado falecido. 



    Isso porque a cumulação dos benefícios, tal qual pleiteado pela autora, é expressamente vedada pela Lei Complementar Municipal nº 005/2005 (...)



    A análise do dispositivo legal não leva a outra conclusão senão a de que é vedado ao dependente o recebimento de duas pensões, se deixadas por cônjuge ou companheiro, o que vai de encontro à pretensão veiculada pela autora. A parte final do artigo, inclusive, ressalva o direito do dependente em optar pela pensão mais vantajosa. 



    Dessa forma, não é legítima a pretensão de cumulação de dois benefícios de pensão por morte, advindos do mesmo instituidor, porquanto as hipóteses de concessão são delimitadas em lei” (eDOC 16, p. 7-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1325147 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.10.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Cônjuge varão. Demonstração de invalidez. Ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes. Acumulação de benefício. Preenchimento de requisitos. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. A exigência de invalidez do marido para ser beneficiário de pensão por morte da esposa fere o princípio da isonomia inserto no art. 5º, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que tal requisito não é exigido em relação à esposa. Entendimento aplicável inclusive quando o óbito da instituidora se deu anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa e a análise de legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 900462 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.05.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente